Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717715-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ANTONIO DE SÁ SILVA em favor de THIAGO ARAÃO DA SILVA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e que teria descumprido a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente aplicada. Em resumo, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso por período que configura excesso de prazo (142 dias), ao arrepio do que dispõe ato normativo da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, sem motivo atribuível à Defesa. Afirma que a suposta vítima não estaria ameaçada em sua integridade física e psicológica, cessando-se a razão do encarceramento, ao passo que a pena a ser eventualmente cominada teria cumprimento em regime menos gravoso. Também sustenta que o acusado não é reincidente em crime que envolve violência ou grave ameaça e que a prisão cautelar não pode significar antecipação do cumprimento da pena, concluindo com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a segregação. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, colhe-se da decisão que acolheu o pedido de prisão preventiva, bem como aquela que a manteve, parecem devidamente fundamentadas e decorrem do risco concreto atribuído ao paciente de reiterar a prática delitiva, agravado pelo fato de ter descumprido medida cautelar anteriormente fixada, de monitoramento eletrônico, conforme trechos que passo a reproduzir, verbis: Na situação retratada nestes autos, as medidas cautelares impostas ao denunciado Thiago Aragão da Silva por ocasião da audiência de custódia mostraram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente. Pontue-se que, ao ter sua liberdade restituída por decisão judicial, o denunciado ficou obrigado ao recolhimento domiciliar noturno das 23h às 06h e ainda à monitoração eletrônica, com a fixação do endereço da vítima como zona de exclusão. Desde o dia 03/12/2019, data em que foi instalada a tornozeleira eletrônica, o denunciado descumpriu as medidas cautelares diversas que lhe foram aplicadas mais de vinte vezes, violando sistematicamente a determinação de recolhimento domiliciar e, por duas vezes, violando a zona de exclusão, consistente na residência da vítima e no raio de 300 metros em torno dela (dias 05/12/2019 e 11/12/2019). Com esse modo de proceder, o denunciado indica que as medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para neutralizar os riscos que sua liberdade traz à ordem pública e à eficácia das medidas protetivas de urgência, sendo relevante ainda destacar que, na presente ação penal, uma das imputações é justamente o crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. (id 16950481, p. ilegível, fl. 96 destes autos) Com efeito, o réu, duplamente reincidente em crime doloso, preferiu ignorar injustificadamente a medida cautelar de monitoração eletrônica, o que levou à conclusão acertada pela insuficiência dessa medida cautelar menos gravosa, imposta para evitar a prisão preventiva. Ademais, os fatos imputados ao réu são graves, pois, segundo o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, agrediu gravemente a vítima, que foi encontrada com a cabeça ensanguentada em virtude das agressões e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga. Por isso mesmo, é importante inclusive ouvir a versão do réu a respeito das imputações, com o fim de se colher mais elementos para se aferir se realmente a vítima estará segura quando de eventual revogação da prisão. Registre-se, sem aprofundar o mérito, uma vez que o momento processual não é o apropriado, que anegativa da vítima não merece credibilidade à luz do depoimento coerente e harmônico dos policiais, sendo certo que, infelizmente, tal comportamento de proteção da vítima aos autores e minimização dos fatos é comum nos ciclos de violência doméstica, conforme demonstra a prática diária. No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o réu está preso preventivamente desde 29 de janeiro de 2020, ou seja, há aproximadamente 127 (cento e vinte e sete) dias, o que de fato extrapola o parâmetro jurisprudencial de 75 dias para encerramento da instrução no procedimento sumário. Contudo, é incontroverso que esse prazo não é absoluto e, no caso, embora não exista, até o presente momento, demora imputável à Defesa, igualmente é fato que o sistema de justiça enfrenta situação de força maior – a pandemia de Covid 19 – que está sendo objeto de diuturna intervenção dos órgãos competentes deste Tribunal no que se refere ao restabelecimento pleno das audiências criminais. Desse modo, ao menos por enquanto, também é forçoso concluir que a excepcionalidade da situação e as ações empreendidas justificam algum “excesso” de prazo na prisão, o que evidentemente poderá serreavaliado caso a situação mude, com desarrazoada extensão do tempo de encarceramento provisório. (id 16950494) Sublinhe-se que, como sabido, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Nesse quadro, todos os aspectos que cercam a impetração deverão ser esmiuçados por ocasião do julgamento do mérito da presente ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator